Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701542-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONEIDE RODRIGUES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do Distrito Federal, contra decisão proferida nos autos no 0758774-30.2021 em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que se indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, para que lhe fosse disponibilizado o aparelho CONCENTRADOR PORTÁTIL DE OXIGÊNIO (OXIGENOTERAPIA 24h). A agravante sustenta que, conforme relatório médico, apresenta hipoxemia crônica por Tromboembolismo Pulmonar crônico, com quadros de dispneia aos mínimos e pequenos esforços (MRC 4), com insuficiência respiratória crônica com hipoxemia e hipercapnia, precisando de tratamento com Oxigenioterapia 24 horas por dia (3L/min por cateter nasal). Aduz que possui dificuldades de locomoção, pois precisa utilizar o aparelho 24H por dia, e o aparelho que utiliza é suficiente para pouco tempo fora da energia, gerando problemas ao ir às consultas e resolver questões do cotidiano. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao agravado o fornecimento do aparelho. No mérito, a sua confirmação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do recorrente. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a inicial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, que disponibilize imediatamente o aparelho CONCENTRADOR PORTÁTIL DE OXIGÊNIO, haja vista que, não obstante a comprovação da necessidade de utilização do aparelho, não restou configurada a urgência indispensável ao deferimento da medida nesta cognição sumária. Isto porque, a paciente já se encontra em oxigenoterapia 24h por dia, o que garante sua sobrevivência, sendo certo que o insumo ora requerido proporcionará apenas mais autonomia à agravante. Nesse sentido, não há elementos suficientes que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, de modo que se mostra indevida a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa no presente momento. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ademais, eventual pronunciamento positivo nesse momento tem o caráter de irreversibilidade. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se o agravante da decisão. Intime-se o DF para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021 13:56:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator